Tribunal: TJSP
Processo: 1001761-82.2020.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – REVISÃO DA APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Verba de caráter transitório – Impossibilidade – Tema 163 do STF no RE no 593.068 – Precedentes – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.